Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-63.2015.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0001031-63.2015.8.11.0029

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

REDADOR DESIGNADO:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VALTEBERGESAN RODRIGUES (APELADO), DOUGLAS BRAZAO - CPF: 047.065.551-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Saúde Pública (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR CONVOCADO PAULO DA CUNHA. NA OUTRA EXTENSÃO, ACOMPANHOU O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, PARA MAJORAR A REPRIMENDA DE DOUGLAS BRAZÃO. VENCIDO EM PARTE O DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS SEGURAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES COERENTES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RETRATAÇÃO JUDICIAL TOTALMENTE INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO IMPOSTA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA – TRÁFICO INTERESTADUAL DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – SÚMULA N. 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Tendo em vista que o indivíduo confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial, com detalhes sobre a conduta delituosa perpetrada, a qual encontra-se em consonância com demais elementos probatórios, a exemplo das declarações dos agentes estatais em ambas as fases processuais, ao passo que a retratação judicial do acusado não apresenta-se coerência suficiente, deve ser julgado procedente o recurso ministerial, declarando-se a condenação daquele que havia sido absolvido.

Para que incida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40, da Lei Antidrogas, não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001031-63.2015.8.11.0029, que absolveu
Valtebergesan Rodrigues
e condenou
Douglas Brazão
pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID 142514246, p. 214/220, pretende a reforma do referido
decisum
para que Valtebergesan Rodrigues seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a materialidade e autoria estão demonstradas nestes autos; bem como a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei n. 11.343/06 para ambos os apelados.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 142514246, p. 224/238 e ID 142526697, os apelados contrariaram as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 147977651, opinou pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT16262-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Do pedido de condenação de Valtebergesan Rodrigues

A exordial acusatória, que está no ID 142514237. p. 9/11 narra os fatos da seguinte forma:

[...] Na tarde do dia 26/3/2015, chegou ao conhecimento do policial civil Valdivino Vital Amordivino que se encontrava na cidade um automóvel FIAT STRADA, com dois indivíduos em seu interior e que ditas pessoas estariam na posse de armas e drogas, razão pela qual o citado agente policial deu início às investigações preliminares. O carro foi localizado em uma oficina mecânica da cidade e encaminhado a uma lanternagem para averiguação da denúncia. Armas não foram encontradas, mas após meticulosa busca na estrutura do veículo, logrou-se êxito em encontrar vários tabletes da droga do tipo cocaína escondidos no assoalho do carro. Segundo informações do próprio denunciado VALTEBERGESAN, a droga fora adquirida na cidade de Cáceres e estaria sendo transportada, via estradas não pavimentadas, por ele e pelo denunciado DOUGLAS para a capital do Estado de Goiás, mas, por força maior, tiveram que entrar em Canarana, onde foram denunciados e presos [...].

O Ministério Público argumentou que os elementos de provas coligidos aos presentes autos revelam que ambos os apelados estavam traficando, de modo que, a exemplo de Douglas, Valtebergesan também merece ser condenado pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, aduzindo que os policiais foram categóricos ao afirmar que receberam informações de um colega da Polícia Federal, o qual indicou que os suspeitos conduziam o veículo Fiat Strada cor escura e que o veículo estaria em uma oficina.

No entanto, conquanto a materialidade do crime de tráfico tenha sido demonstrada pelos auto de prisão em flagrante delito (ID 142514237, p. 13); boletim de ocorrência (ID 142514237, p. 39); termo de apreensão (ID 142514237, p. 41); e auto de constatação provisória em substância (ID 142514237, p. 47), a autoria em relação a Valtebergesan mostra-se incerta.

Com efeito, o policial civil Valdivino Vital Amordivino, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que recebeu informações de um colega da Polícia Federal acerca de um grupo de traficantes que supostamente estariam no Município de Canarana/MT, consoante se infere destes excertos de suas declarações:

[...] Esse colega me passou as características do veículo e que esse veículo estaria com problemas mecânicos [...] Então nos chegamos até a outra oficina que o veículo teria sido encaminhado. (...) O veículo estava lá. Passou por reparo e foi liberado onze e meia. Só que
o proprietário falou da característica dos dois indivíduos e batia com a informação inicial, que foi repassada pelo policial federal
. Então, dali a gente optou, então, ir nos hotéis da cidade, porque tinha a possibilidade deles estarem em um dos hotéis, tanto que em
um dos hotéis a gente conseguiu, descrevendo as características, obter informação de que esses dois indivíduos estariam em um dos quartos
,
só que a proprietária do hotel disse que os dois tinham saído a pé, porque o veículo, tão logo foi consertado, apresentou novo problema
. Foi nesse momento que eu acionei a colega Célia e pedi a ela que fizesse uma diligência nas oficinas da cidade. Vinte minutos depois ela me ligou, dizendo que havia localizado o veículo que eu havia descrito pra ela. Então peguei os colegas que estavam comigo na campana e fomos pra oficina. A Célia localizou o veículo na Oficina Guimarães. Aí
chegando lá a gente identificou o Valtenbergsan e o Douglas, que estavam naquele estabelecimento, e efetuamos a abordagem dos dois
(...) A gente arrastou o veículo na oficina dele e conduzimos os dois para a delegacia de polícia. Fazendo uma checagem nos dois, notamos que o Valtenbergsan tinha um mandado de prisão em aberto. Conseguimos esse mandado, demos cumprimento e deixamos (...). Acho que era 157. Envolvimento com roubo. Ele ficou na delegacia. Dado o horário avançado, que já eram quase sete da noite, a gente mexendo no veículo, não encontrou nada no primeiro momento, naquele dia. Aí achei por bem comunicar o delegado, que determinou que se encerrasse as buscas no veículo. Só que o colega da polícia federal insistia que poderia haver entorpecentes. No dia seguinte, bem cedo, por volta das sete da manhã, a gente reiniciou as buscas né.
Já havia sido retirado o tanque de combustível, e nada foi encontrado, foi quando o lanterneiro, profissional Izaías, por baixo localizou uma chapa soldada, com uma borracha por cima, pra dificultar a localização. Ele retirou aquela borracha que tava por cima, cortou aquela chapa e localizou os tabletes de entorpecentes
. Eram em torno de quatro quilos de cocaína e sete quilos de pasta base. (...). Na lateral, tinha um quilo de pasta base, já decomposto. Indicativo de que aquele veículo era utilizado para transporte de droga há muito tempo [...].
(Excertos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, visto no ID 147977651). Destacamos

De igual modo, a policial civil Célia Oliveira de Moura, ratificou seu depoimento prestado durante a fase inquisitiva, confirmando, em juízo, que o investigador de polícia Valdivino havia recebido informações acerca de um grupo criminoso, cujos agentes conduziam uma picape Strada, a qual por apresentar defeitos foi levada a uma das oficinas da cidade de Canarana; e ao fazer a diligência localizou o referido veículo na oficina Guimarães, tal como se infere desta parte do depoimento da citada agente pública:

[...] Esse dia eu me encontrava na delegacia e recebi uma ligação do investigador Valdivino, dizendo que ele tinha recebido uma denúncia da Polícia Federal de Barra do Garças, que havia uma picape na estrada, na cidade, em uma das oficinas. Eles estavam em um trabalho de interceptação telefônica, e pediu um apoio nosso pra verificar se procedia. Aí o Valdivino pediu que eu fosse nas mecânicas da cidade, dar uma olhada, ver se localizava essa picape escura (...) Consegui visualizar essa picape na estrada dentro. Aí liguei para o Valdivino, que se encontrava no Hotel Raios de Sol (...) O
Valdivino tinha visualizado uma foto. Não me recordo se era do Valterbergsan ou do Douglas. E aí quando ele viu, já identificou um deles. E aí o outro tava próximo lá dentro da mecânica. Aí abordamos todos eles, imobilizamos e conduzimos para a delegacia de polícia
[...].
(Excertos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, visto no ID 147977651) Destacamos

Constata-se, pois, que após o início das diligências os policiais localizaram o veículo, no entanto a droga não foi encontrada no primeiro momento em razão do local da ocultação, tendo um lanterneiro após esvaziar o tanque de combustível conseguido visualizar um compartimento cuja solda se mostrava recente. Ao retirar a borracha que encobria o esconderijo, foi possível ter acesso aos tabletes de cocaína e pasta-base de cocaína.

De outro lado, Valtebergesan ao ser ouvido na Delegacia de Polícia confessou a autoria, tal como se infere desta parte do seu interrogatório:

[...]QUE há aproximadamente dois ou três meses o interrogando é proprietário da Fiat Strada com a qual estava na data de ontem;
QUE, há alguns dias o interrogando saiu de Cuiabá e foi até Cáceres onde em seu veículo Fiat Strada com o fim de comprar droga; QUE, naquela cidade comprou seis tabletes de pasta base de cocaína e quatro de cocaína; QUE, em Cáceres mesmo o interrogando escondeu a droga em um compartimento do carro situado embaixo do veículo, entre o tanque e um bloco; QUE, por cada tablete de pasta base o interrogando pagou R$ 6.000,00; já no tablete de cocaína o interrogando pagou RS 10.000,00; QUE, a intenção do interrogando para a droga, sua intenção era chegar em Goiás e procurar por comprador
; QUE, o interrogando saiu de Cáceres e foi até Cuiabá, local em que pegou seu amigo DOUGLAS; QUE, chamou DOUGLAS pra viajar em sua companhia tendo em vista que não tem habilitação; QUE, então na segunda feira p.p. o interrogando e DOUGLAS saíram de Cuiabá por Chapada dos Guimarães; QUE, na data de ontem quando chegavam a Canarana, vindo de Paranatinga, a Fiat Strada deu problema, razão do que precisaram acionar um guincho; QUE, foram presos quando estavam numa mecânica desta cidade; QUE, não tem conta bancária; QUE, quando foi comprar a droga em Cáceres o interrogando levou dinheiro em espécie; QUE, não tinha conhecimento da existência de um tablete de droga que, segundo os policiais, foi encontrado entre a lata da carroceria da Fiat Strada; QUE, não sabe dizer se o ex-proprietário da Fiat Strada era traficante; o que pode afirmar é que esta foi a primeira vez que transportou droga no veículo; QUE, não sabe o nome e nem o endereço do ex-proprietário do carro, pois o comprou na rua [...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de Valtebergesan Rodrigues visto no ID 142514237. p. 23/25). Destacamos

No entanto, percebe-se dos depoimentos acima transcritos, que, realmente, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que Valtebergesan estaria praticando o tráfico e muito menos fosse o proprietário ou mesmo possuidor do veículo. É certo que apesar de ter confessado a autoria do crime em sede inquisitorial, tal prova não restou confirmada em juízo.

É imperioso registrar, ainda nessa senda, que a confissão isolada, mesmo formal, necessita de elementos de convicção outros que corroborem a versão apresentada, não sendo demais reconhecer que, com muito mais razão, a confissão realizada de forma informal aos policiais civis no momento da abordagem deve ser confirmada por outras provas para fundamentar uma sentença condenatória sólida, o que não se verifica nestes autos.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, a condenação pelo delito de tráfico de drogas se baseou na confissão informal do réu e na quantidade de droga apreendida (14,18 g de maconha). Entretanto, além de ter sido pequena a quantidade de droga apreendida, em nenhum momento, o agravante foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros; ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância.
3. A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (HC n. 22.371/RJ, Rel. Ministro Paulo Gallotti, 6ª T., DJe 31/3/2003).
4. Nada impede que um portador de pequena quantidade de droga, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão dessa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no AREsp 1369120/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020). Destacamos

Nesse cenário, o que se tem de concreto em desfavor de Valtebergesan é tão somente o fato de que ele estava presente no local dos fatos, por ocasião da abordagem policial, e sua confissão extrajudicial – não confirmada em juízo – porém, isso não implica, necessariamente, que ele tivesse qualquer participação no tráfico de entorpecentes.

O prolator da sentença reprochada, em relação à absolvição de Valtebergesan, assim se manifestou:

Analisando detidamente as provas dos autos verifica-se que não existem elementos suficientes para indicar a prática de tráfico de entorpecentes pelo réu Valtebergesan. Embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime de tráfico praticado pelo réu não restou confirmada por meio de provas robustas &contundentes, necessárias para a condenação. Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARÁ O TRÁFICO. NEGATIVA DO AGENTE. AUSÊNCIA.DE.PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Se, o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser tidas como tal meras denúncias anônimas, o único caminho O a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo. Para que seja reconhecida a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que exista prova do animus associativo entre os agentes, além da organização e estabilidade mínimas dá associação. (TJ-MG - APR: 10024120847405001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/05/2019: Data de Publicação: 15/05/2019).

Nota-se, portanto, o que se tem nos autos é somente as alegações de que o acusado teria envolvimento com o tráfico, que por si só são frágeis para embasar uma condenação. O acusado Valtebergesan ao ser interrogado em juízo, afirmou que apenas pegou uma carona com o réu Douglas e que não tinha conhecimento da existência de droga no veículo Fiat Strada. No mesmo sentido, foi o interrogatório do réu Douglas, o qual afirmou em juízo que o réu Valtebergesan ao tomar conhecimento de que estava indo para a Cidade de Goiânia pediu carona afirmando que iria fazer umas compras, que não sabiam da existência da droga no veículo conduzido. Nesse ponto, importante consignar que quando os elementos dos autos não são suficientes para dar a certeza absoluta para a condenação, a absolvição é medida de justiça, considerando o princípio in dúbio pro reo[...]
(Trecho da sentença vista no ID 142514246, p. 195)

Como pode ser visto na sentença invectivada, acima parcialmente transcrita, o juízo de primeiro grau absolveu Valtebergesan por entender que, a despeito de estar comprovada a materialidade delitiva, a autoria do crime de tráfico de drogas não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas.

Logo, conquanto haja indícios de Valtebergesan que possa ter praticado o delito narrado na denúncia, não há, nestes autos, elementos probatórios suficientes para ensejar sua condenação, eis que, embora seja certo que o Código de Processo Penal adote, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, não é menos correto que o mesmo diploma legal prestigia o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, existindo dúvida acerca da veracidade dos fatos, a absolvição é medida que se impõe.

A propósito, no tocante à matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
(Destaquei).

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu –
in dubio pro reo
.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

De mais a mais, é de conhecimento geral que as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva. Em outras palavras: a certeza da autoria delitiva, livre de dúvidas, faz-se obrigatória para que o julgador declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa.

Sendo assim, diante das provas produzidas n estes autos, percebe-se que ainda que a denúncia indique que a droga encontrada pertencia Valtebergesan e era destinada ao tráfico, não há provas suficientes para confirmar tal versão, visto que as porções de droga não foram encontradas em posse do apelado; ele não foi visto guardando o entorpecente e nem mexendo no local em que a droga foi encontrada; o corréu confirmou que o recorrido havia somente pegado uma carona; o insurgido negou na fase judicial os fatos e também inexiste qualquer elemento de convicção que corrobore a alegação posta na denúncia e que leve a certeza de que a droga e o veículo pertenciam ao apelado.

Consoante dito linhas volvidas, não se desconhece que as declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelados revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública. Contudo, o evento narrado pelos agentes públicos (de que havia investigação da Polícia Federal contra os recorridos imputando aos dois a suposta autoria do crime de tráfico), para além de não suficientemente comprovado nestes autos, trata-se apenas de elemento informativo, carecendo de indícios mais robustos da prática do crime, a fim de demonstrar a probabilidade delitiva.

Além disso, considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, mormente quando se trata de uma grande quantidade como no caso em análise – 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína (sete quilos) e 4 (quatro) porções de cocaína (quatro quilos) – existe uma predisposição em acatar a tese acusatória, contudo a “estória” mal contada na denúncia, não justifica, por si só, a condenação.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. A teor do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível".

2. Concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de procuração, o advogado o deixou transcorrer in albis.

3. "O STJ possui entendimento no sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No presente caso, a agravante foi efetivamente intimada [...] para regularizar sua representação processual e o preparo recursal, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC/2015, mas não o fez no prazo determinado de cinco dias" (AgInt no AREsp 1.102.343/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6.
Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro. E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferiam certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).
(AgRg no AREsp n. 1.807.554/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Por conta disso, não há que se falar na comprovação da autoria delitiva a ensejar a condenação de Valtebergesan, estando escorreita sua absolvição do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da existência dos fatos e/ou de ter ele concorrido para as referidas infrações penais, com fulcro no art. 386, V e VII, do referido
Codex
.

Do apedido de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei n. 11.343/06 com relação a Douglas Brazão

Quanto a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei n. 11.343/06, ficou demonstrado de forma segura nestes autos que Douglas partiu de Cáceres/MT com destino a Goiânia/GO, transportando droga para que fosse entregue nesta última cidade.

Logo, ao contrário do que aduz a defesa, em sede de contrarrazões, a natureza interestadual está comprovada pela confissão judicial de Douglas, como também pelos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a sua prisão.

Como se sabe, para que incida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40, da Lei de Drogas, não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro estado da federação.

Por conseguinte, o fato de Douglas haver sido flagrado ainda no Estado de Mato Grosso, não altera a característica da interestadualidade do crime de tráfico, tal como se infere do teor da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça assim redigida:

“
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”
Destacamos

Por seu turno este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assim se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 587/STJ – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MODUS OPERANDI E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - 3. MEDIDA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ
.

2. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa.

3. Deve ser feito, de ofício, o redimensionamento da pena aplicada ao réu, para que seja observada a aplicação da fração redutora em ambas as atenuantes.

4. Recurso improvido em dissonância com o parecer.
Destacamos

(N.U 1001961-51.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Sendo assim, uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a Douglas Brazão da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando a incidência do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto nos termos do art. 33, §2º,
b
do Código Penal.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 em relação a
Douglas Brazão
e redimensionar a sua pena para de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Colenda Câmara:

Conforme já consignado pelo eminente relator,
Valtebergesan Rodrigues
e
Douglas Brazão
foram denunciados e processados no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 –, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...)
Na tarde do dia 26/3/2015, chegou ao conhecimento do policial civil Valdivino Vital Amordivino que se encontrava na cidade um automóvel FIAT STRADA, com dois indivíduos em seu interior e que ditas pessoas estariam na posse de armas e drogas, razão pela qual o citado agente policial deu início às investigações preliminares.

O carro foi localizado em uma oficina mecânica da cidade e encaminhado a uma lanternagem para averiguação da denúncia. Armas não foram encontradas, mas após meticulosa busca na estrutura do veículo, logrou-se êxito em encontrar vários tabletes da droga do tipo cocaína escondidos no assoalho do carro.

Segundo informações do próprio denunciado VALTEBERGESAN, a droga fora adquirida na cidade de Cáceres e estaria sendo transportada, via estradas não pavimentadas, por ele e pelo denunciado DOUGLAS para a capital do Estado de Goiás, mas, por força maior, tiveram que entrar em Canarana, onde foram denunciados e presos (...).”
(Id. 142514237, pp. 9-11).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver
Valtebergesan Rodrigues,
e, de outro, condenou
Douglas Brazão
, pelo crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei Antidrogas, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

O
parquet
, irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal almejando a condenação de
Valtebergesan Rodrigues,
pelo crime de tráfico de drogas e a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, em desfavor de ambos os acusados.

Direto ao ponto, com a devida vênia ao eminente relator, não há como coadunar com a absolvição reconhecida pelo juiz singular.

Por oportuno, reproduzo trechos da sentença, pertinente à absolvição de
Valtebergesan Rodrigues:

“
Analisando detidamente as provas dos autos verifica-se que não existem elementos suficientes para indicar a prática de tráfico de entorpecentes pelo réu Valtebergesan.

Embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime de tráfico praticado pelo réu não restou confirmada por meio de provas robustas e contundentes, necessárias para a condenação.

(...)

Nota-se, portanto, o que se tem nos autos é somente as alegações de que o acusado teria envolvimento com o tráfico, que por si só são frágeis para embasar uma condenação.

O acusado Valtebergesan ao ser interrogado em juízo, afirmou que apenas pegou uma carona com o réu Douglas e que não tinha conhecimento da existência de droga no veículo Fiat Strada.

No mesmo sentido, foi o interrogatório do réu Douglas, o qual afirmou em juízo que o réu Valtebergesan ao tomar conhecimento de que estava indo para a Cidade de Goiânia pediu carona afirmando que iria fazer umas compras, que não sabiam da existência da droga no veículo conduzido.

Nesse ponto, importante consignar que quando os elementos dos autos não são suficientes para dar a certeza absoluta para a condenação, a absolvição é medida de justiça, considerando o princípio in dúbio pro reo.”
(Id. 142514246, pp. 194-195).

Percebe-se que o magistrado monocrático considerou apenas as versões apresentadas pelos acusados, em Juízo, desconsiderando todas as demais provas produzidas nos autos, para concluir que o apelado
Valtebergesan
não teria envolvimento com toda aquela droga apreendida no veículo em que viajava com o coacusado
Douglas.

No entanto, após detida análise que procedi dos autos, ao contrário dos fundamentos da sentença de primeiro grau, não se trata de fragilidade probatória, mas de fartas provas, ou seja, pode-se dizer, pedindo escusas ao douto relator, que este é um daqueles caso em que existem “excesso” de provas, facilmente vistas, que conduzem necessariamente à condenação.

Observa-se que na fase inquisitorial, o apelado
Valtebergesan
confessou a prática delitiva, inclusive dizendo que era o proprietário do veículo em que a droga estava escondida, além de revelar detalhes da empreitada criminosa. Veja-se:

“
QUE há aproximadamente dois ou três meses interrogando é
proprietário da Fiat Strada
com a qual estava na data de ontem; QUE, há alguns dias interrogando saiu de Cuiabá e foi até Cáceres onde em seu veículo Fiat Strada
com o fim de comprar droga
; QUE, naquela cidade
comprou seis tabletes de pasta base de cocaina e quatro de cocaína
; QUE, em Cáceres mesmo o interrogando
escondeu a droga em um compartimento do carro

situado embaixo do veículo
, entre o tanque e um bloco; QUE,
por cada tablete de pasta base o interrogando pagou R$ 6.000,00
; já
no tablete de cocaína o interrogando pagou RS 10.000,00;
QUE, a
intenção do interrogando era levar a droga pra Goiás;
QUE, não tinha encomenda para a droga, sua intenção era chegar em Goiás e procurar por comprador; QUE, o interrogando
saiu de Cáceres e foi até Cuiabá, local em que pegou seu amigo DOUGLAS
; QUE, chamou DOUGLAS pra viajar em sua companhia tendo em vista que não tem habilitação; QUE, então na segunda feira p.p. o interrogando e DOUGLAS saíram de Cuiabá por Chapada dos Guimarães; QUE, na data de ontem quando chegavam a Canarana, vindo de Paranatinga, a Fiat Strada deu problema, razão do que precisaram acionar um guincho; QUE, foram presos quando estavam numa mecânica desta cidade; QUE, não tem conta bancária; QUE,
quando foi comprar a droga em Cáceres o interrogando levou dinheiro em espécie
; QUE, não tinha conhecimento da existência de um tablete de droga que, segundo os policiais, foi encontrado entre a lata da carroceria da Fiat Strada; QUE, não sabe dizer se o ex-proprietário da Fiat Strada era traficante; o que pode afirmar é que e
sta foi a primeira vez que transportou droga no veículo
; (...).”
(Id. 142514237, p. 24).

De outra banda, o coacusado
Douglas Brazão
, que
foi condenado
, narrou primeiramente, na esfera policial, que apenas aceitou o convite de
Valtebergesan
para ir até Goiânia/GO, pois estava de folga, e, diante de problemas apresentados no veículo, tiveram que parar em Canarana/MT, quando então foram abordados e presos enquanto estavam numa oficina mecânica, porém, desconheciam totalmente a existência de drogas no interior do automóvel (Id. 142514237, p. 34).

O investigador de polícia, Valdivino Vital Amordivino, ainda na fase investigativa, narrou como tomou conhecimento a respeito da atividade ilícita em apreço e como ocorreu a abordagem, a localização das drogas e a consequente prisão dos suspeitos:

“QUE
no início da tarde de ontem (26/03/2015) o depoente obteve um informe de que um veículo FIAT STRADA, com dois indivíduos em seu interior estaria em Canarana com armas e drogas; QUE, de imediato informou o fato ao Delegado de Polícia Dr. Deuel Paixão de Santana que determinou verbalmente que o depoente adotasse as providências investigativas visando elucidar o caso ora relatado; QUE, acionou os colegas Éder e Valteni para o acompanhasse na diligência inicial; QUE, no decorrer da procura o depoente soube que, um veículo com as mesmas características havia dado entrada em uma oficina mecânica da cidade com problemas na bomba de gasolina e que dois indivíduos estariam no referido carro; QUE, ao identificarem a oficina obtiveram a informação de que o veículo havia sido liberado por volta de 11:30h; QUE, em seguida o depoente acompanhado dos colegas supracitados, identificou o hotel que os tais indivíduos estariam hospedados (RAIOS DE SOL); QUE, ao chegarem no hotel souberam que os dois indivíduos haviam deixado o hotel a pé porque o veículo que estavam, uma FIAT STRADA, teria apresentado novo problema mecânico e estaria novamente em uma oficina da cidade para sanar o defeito; QUE, nesse momento o depoente solicitou da IPC Célia que empreendesse diligências em todas as oficinas da cidade visando descobrir em qual delas o veículo se encontrava; QUE, cerca de 20 minutos depois a IPC Célia ligou informando que havia localizado na Mecânica Guimarães um veículo semelhante ao que o depoente lhe informara; QUE, o depoente e os colegas Éder e Valteni se encontravam no hotel raios de Sol em campana, momento em que deixaram o local indo de encontro a IPC Célia que estava defronte a oficina monitorando o veículo localizado; QUE, de imediato os dois indivíduos foram identificados e imobilizados sendo conduzidos a esta Unidade Policial; QUE, o depoente pediu apoio ao Senhor Izaías da STOP CAR para que providenciasse a remoção do veículo para seu estabelecimento para que procedessem ali uma verificação no mesmo no intuito de checar a informação de que no carro poderia haver armas e drogas; (...) QUE, num dado momento Izaias alertou para a possibilidade de que poderia haver algo errado, já que, havia localizado uma chapa metálica fixada na parte inferior do veículo; QUE, então Izaias fez a retirada dos parafusos (rebites) logrando êxito em encontrar uma farta quantidade de drogas embaladas e em forma de tabletes; QUE, posteriormente a localização dos tabletes, Izaias ainda localizou mais um tablete danificado de substância semelhante a pasta base na parte lateral do veículo onde se localiza a caçamba do mesmo (...).”
(Id. 142514237, pp. 14-15).

Dando respaldo às declarações do colega, a investigadora Célia Oliveira de Moura confirmou perante a autoridade policial que recebeu ligação de Valdivino para verificar nas oficinas daquela cidade se encontrava um veículo Fiat/Strada, e procedeu às diligências necessárias, encontrando o referido veículo em determinada oficina, e consequentemente avisou os demais investigadores, bem como após minuciosas buscas no automóvel, localizaram toda a droga que foi apreendida (Id. 142514237, p. 16).

A testemunha Izaías da Silva Miranda confirmou que efetuou os procedimentos de retirada de estruturas do veículo e encontrou a droga escondida na parte de baixo, num fundo falso (Id. 142514237, p. 18).

Percebe-se da prova inquisitorial a existência de veementes indícios de autoria atribuídos a ambos os acusados.

Ademais, durante a persecução penal, foram produzidas provas a contento a respeito da autoria a eles atribuídas, cabendo dizer que a retratação de
Valtebergesan
, além de inverossímil, ficou devidamente derruída pelas declarações das testemunhas ouvidas.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelado
Valtebergesan
tentou inverter a situação, alegando, ao contrário do que declarou perante a autoridade policial, que foi ele quem “pegou carona” com
Douglas Brazão,
e que iriam apenas fazer compras em Goiânia, sem saber da existência de drogas no veículo.

Relatou que sofreu pressão na delegacia de polícia, pois tinha mandado de prisão em aberto em seu desfavor, e acabou assinando “os papéis”. No entanto, afirmou que em momento algum foi agredido.

O condenado
Douglas Brazão
até que tentou convalidar as declarações do comparsa, apresentando em Juízo a esdrúxula versão de que pegou o veículo na cidade de Cáceres, e que receberia determinada quantia em dinheiro apenas para levá-lo à cidade goiana, sem saber da existência de drogas, e que
Valtebergesan
apenas pediu carona, pois iria ficar em Goiânia para comprar roupas.

Sustentou também que foi pressionado a assinar o termo de interrogatório extrajudicial, sem ler.

Como dito anteriormente, o juiz
a quo
, simplesmente acreditou nas descabidas alegações dos acusados na fase instrutória, e sem apreciar qualquer outro elemento probatório produzido nos autos, optou por dar primazia ao princípio
in dubio pro reo
, e absolveu equivocadamente o apelado
Valtebergesan Rodrigues
.

Antes de prosseguir à análise das demais provas produzidas, é importante esclarecer, primeiramente, que
a confissão extrajudicial de
Valtebergesan Rodrigues
veio ac
ompanhada de inúmeros detalhes a respeito da conduta delitiva, a exemplo de como adquiriu a droga na cidade de Cáceres, bem como o valor pago, e o motivo pelo qual chamou o “amigo” Douglas, pois não era habilitado para dirigir.

Segundo, não há nada que indique que a confissão extrajudicial tenha sido efetuada/obtida por meios ilícitos. Tem-se das próprias declarações do apelado, em Juízo, que ele afirmou que não foi torturado e nem sofreu qualquer agressão na sede policial, dizendo apenas que “foi pressionado” para assinar “os papéis”.

Portanto, a meu ver, nada há nos autos que permita desqualificar a confissão extrajudicial.

Exaustivamente se sabe que, para que a retratação judicial tenha valia, ela deve ser séria, coerente, respaldada por outros elementos de prova, igualmente seguros, e, no caso, é evidente que a tentativa do coacusado
Douglas Brazão
, de tentar atrair a responsabilidade do veículo para si, alegando que desconheciam a existência de drogas e que
Valtebergesan
apenas estava de carona – é deveras inverossímil.

Daí porque nesse ponto, concluo que não há qualquer indício de que – seja os investigadores de polícia, seja o escrivão ou o delegado de polícia que colheram as declarações assinaram os respectivos termos de interrogatório policial – tivessem qualquer interesse em consignar declarações falsas naquele documento e fizessem o apelado assinar o termo sem ler, de modo a incriminá-lo por delito de tamanha gravidade.

Portanto, entendo que o caso em apreço não apresenta qualquer complexidade ou dúvidas que permitam dizer que incide o princípio
in dubio pro reo
, sobretudo porque além da negativa de autoria (retratação judicial) ser descabida, as declarações judiciais dos investigadores de polícia – que foram totalmente desconsideradas pelo juiz sentenciante – corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial, de modo que a condenação atende ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e em conformidade com o artigo 156 do mesmo
Codex
.

A propósito, como já consignado nos autos, transcrevo as declarações do investigador de polícia civil Valdivino Vital:

“Eu recebi um informe de um colega da Polícia Federal, já que a instituição estava monitorando um grupo de traficantes, e dois desses seriam Valtebergesan e Douglas, e que supostamente estariam em Canarana. Esse colega me passou as características do veículo e que esse veículo estaria com problemas mecânicos (...) Então nós chegamos até a outra oficina que o veículo teria sido encaminhado. (...) O veículo estava lá. Passou por reparo e foi liberado (...) Só que o proprietário falou da característica dos dois indivíduos e batia com a informação inicial, que foi repassada pelo policial federal. Então, dali a gente optou, então, ir nos hotéis da cidade, porque tinha a possibilidade deles estarem em um dos hotéis, tanto que em um dos hotéis a gente conseguiu, descrevendo as características, obter informação de que esses dois indivíduos estariam em um dos quartos, só que a proprietária do hotel disse que os dois tinham saído a pé, porque o veículo, tão logo foi consertado, apresentou novo problema. Foi nesse momento que eu acionei a colega Célia e pedi a ela que fizesse uma diligência nas oficinas da cidade. Vinte minutos depois ela me ligou, dizendo que havia localizado o veículo que eu havia descrito pra ela. Então peguei os colegas que estavam comigo na campana e fomos pra oficina. A Célia localizou o veículo na Oficina Guimarães. Aí chegando lá a gente identificou o Valtebergsan e o Douglas, que estavam naquele estabelecimento, e efetuamos a abordagem dos dois (...) A gente arrastou o veículo na oficina dele e conduzimos os dois para a delegacia de polícia. Fazendo uma checagem nos dois, notamos que o Valtebergsan tinha um mandado de prisão em aberto. Conseguimos esse mandado, demos cumprimento e deixamos (...) Envolvimento com roubo. Ele ficou na delegacia. Dado o horário avançado, que já eram quase sete da noite, a gente mexendo no veículo, não encontrou nada no primeiro momento, naquele dia. Aí achei por bem comunicar o delegado, que determinou que se encerrasse as buscas no veículo. Só que o colega da polícia federal insistia que poderia haver entorpecentes. No dia seguinte, bem cedo, por volta das sete da manhã, a gente reiniciou as buscas né. Já havia sido retirado o tanque de combustível, e nada foi encontrado, foi quando o lanterneiro, profissional Izaías, por baixo localizou uma chapa soldada, com uma borracha por cima, pra dificultar a localização. Ele retirou aquela borracha que tava por cima, cortou aquela chapa e localizou os tabletes de entorpecentes. Eram em torno de quatro quilos de cocaína e sete quilos de pasta base (...) Na lateral, tinha um quilo de pasta base, já decomposto. Indicativo de que aquele veículo era utilizado para transporte de droga há muito tempo”.

Dessarte, tendo em vista que nada foi produzido a ponto de macular a confissão extrajudicial, e, estando ela em conformidade com outros elementos de prova, a exemplo das declarações judiciais dos agentes estatais que participaram da ocorrência e da prisão dos acusados, tenho que as provas dos autos são suficientes para caracterizar o delito de tráfico atribuído ao apelado e seu comparsa, que já foi condenado.

Sobre a questão, esta Colenda Câmara Criminal assim já decidiu:

“(...) 1. Não há falar em absolvição do réu por insuficiência de provas quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os firmes depoimentos dos policiais militares, a verossímil e minudente confissão extrajudicial, a latere da incredibilidade da sua retratação em juízo, evidenciarem a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 141362/2012 – Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 11.9.2013).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, LEI N. 11.343/2006)– MERO USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO INVEROSSÍMIL E ISOLADA – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA INDICAM QUE O APELANTE ESTAVA TRANSPORTANDO DROGA VISANDO A DISSEMINAÇÃO NO MEIO SOCIAL – (...) A alegação de que se trata de mero usuário de drogas sem qualquer amparo nas provas produzidas nos autos não é suficiente para desclassificar a conduta delitiva do tráfico, mormente porque da realidade fático-probatória apresentada, a teor da confissão extrajudicial, em conformidade com demais elementos de prova, ficou evidenciado que o apelante transportava drogas com o firme propósito de disseminá-la no meio social, sendo irrelevante sua retratação judicial. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0015050-58.2015.8.11.0002 – minha relatoria – Julgado em 26.10.2016, DJe 8.11.2016).

Repito, estando a retratação judicial desprovida de credibilidade, enquanto as declarações dos agentes estatais são seguras e coerentes, a condenação é medida de rigor, mormente porque é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais que participaram da prisão em flagrante, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra o acusado.

Desprezar as declarações dos agentes estatais, nesse caso, seria o mesmo que tornar sem efeito o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Tribunal de Justiça, que assim preceitua:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Acrescento ainda os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. FURTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. SUFICIENTES. A confissão extrajudicial, quando amparada em testemunhos produzidos sob o crivo do contraditório, é prova suficiente para fundamentar decreto condenatório.
(TJ/RO – APL: 00402237920098220005 RO – Relator: Desembargador Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 5.2.2015, 1ª CCriminal, Data de Publicação: 18.2.2015).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS JUDICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – CONDENAÇÃO MANTIDA. I. A confissão extrajudicial do acusado encontra amparo nos depoimentos judiciais do ofendido e do policial que participou das investigações. O conjunto probatório justifica o decreto condenatório. II. Recurso desprovido
.” (TJ/DF 20160110808626 – Relatora: Des. Sandra de Santis, Data de Julgamento: 28.9.2017, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 4.7.2017).

Dessarte, a sentença absolutória deve ser reformada, de modo que condeno o apelado
Valtebergesan Rodrigues
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, inclusive acompanhando o douto relator na parte que deu provimento ao recurso ministerial para acrescentar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, em desfavor do coapelado
Douglas Brazão,
até por questões óbvias, pois ambos estavam em viagem com destino a Goiânia/GO, onde o veículo com a droga seria entregue.

Convém mencionar nesse tocante que não se trata de dar nova definição jurídica ao fato delituoso, pois a referida circunstância foi devidamente narrada na denúncia, conforme inicialmente descrita, ficando visível a destinação da droga a outro Estado da Federação, e devidamente comprovada durante a instrução criminal.

Trata-se de hipótese de
emendatio libelli
, podendo ser inclusive aplicada em segunda instância, pois como se sabe, é possível emendar/reparar/consertar a acusação quando a inicial acusatória contiver um erro de classificação do delito. Nessa senda, não há alteração dos fatos imputados, pois foram corretamente descritos pela acusação, mas sim alteração da classificação jurídica da conduta – que, no caso, é apenas a aplicação da majorante.

Por outro lado,
a chamada
mutatio libelli
trata da hipótese de a denúncia trazer fatos diversos da realidade. Ou seja, a denúncia decorre de uma narrativa fática errônea, mas na instrução criminal se tem conhecimento do que realmente ocorreu, ensejando mudança na acusação – o que não é o caso.

Portanto, devidamente esclarecidas as hipóteses, entendo perfeitamente aplicável na espécie, o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, de modo que não há qualquer ofensa à Súmula 453 do STF.

Passo à aplicação da reprimenda ao apelado
Valtebergesan Rodrigues.

Na primeira fase dosimétrica, não desconhecendo a apreensão de
elevada quantidade de drogas
, a ensejar a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, o fato é que, seguindo a linha intelectiva do magistrado singular, até por
coerência
na aplicação da reprimenda entre os acusados, ressalto que, com exceção dos maus antecedentes, entendo que as demais circunstâncias judiciais não fogem à ordinariedade.

Destaco que o apelado ostenta condenações transitadas em julgado (Id. 142514237, p. 84, Id. 142514246, pp. 66-67, 71-72, e pp. 74-76), podendo uma delas ser utilizada na primeira fase dosimétrica, e outra na segunda fase.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial), ressaltando que, ainda que a confissão tenha sido retratada na fase judicial, as declarações inquisitoriais foram levadas a efeito para a condenação.

Por serem ambas preponderantes, procedo à compensação integral, e mantenho a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, diante do histórico criminal.

Por outra vertente, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena em
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de pagamento de 680 dias-multa,
a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da reprimenda, consoante o artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal
.

Diante das condições financeiras do apelado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Por fim, em relação ao apelado
Douglas Brazão,
com a incidência da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, ora reconhecida, acompanho o relator para fixar a pena final em
5 anos e 10 meses de reclusão, além de pagamento de 583 dias-multa, ficando mantido o regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, com a devida vênia, divergindo do douto relator,
dou provimento ao recurso ministerial
, para, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
condenar

Valtebergesan Rodrigues
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em
regime inicial fechado,
além do
pagamento de 680 dias-multa.

Outrossim, na outra extensão, acompanho o relator para majorar a reprimenda de
Douglas Brazão,
em razão da incidência da causa de aumento
artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e, via de consequência, fixo a pena em
5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, ficando mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MANTENDO INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DIVERGIU DO RELATOR.

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão anterior, diante da divergência instaurada, pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Ao analisar o caso em tela, o magistrado singular absolveu
Valtebergesan
, consignando que a confissão extrajudicial não foi corroborada por outros elementos probatórios produzidos à luz do contraditório.

Confira-se:

[...] Embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime de tráfico praticado pelo réu não restou confirmada por meio de provas robustas e contundentes, necessárias para a condenação.

[...] Nota-se, portanto, o que se tem nos autos é somente as alegações de que o acusado teria envolvimento com o tráfico, que por si só são frágeis para embasar uma condenação. [...] (
sic
).

O e. Relator Des.
Luiz Ferreira
compreendeu que, como exposto pelo juízo singular, as provas são insuficientes para a formação de um decreto condenatório.

Porém, assim como o e. Revisor, Des.
Pedro Sakamoto
, compreendo que
há nos autos extenso conjunto probatório apto a subsidiar a condenação almejada pela acusação, o que passo a expor:

Primeiro, porque a confissão extrajudicial do apelado
Valtebergesan
apresenta riqueza de detalhes de difícil confabulação. Na oportunidade, o apelado explicou onde teria adquirido os entorpecentes, o valor de cada substância, o local de esconderijo da droga, bem como o motivo de ter chamado o corréu condenado
Douglas Brazão
para participar da empreitada delitiva, confira-se:

[...] QUE há aproximadamente dois ou três meses interrogando é proprietário da Fiat Strada com a qual estava na data de ontem; QUE, há alguns dias interrogando saiu de Cuiabá e foi até Cáceres onde em seu veículo Fiat Strada com o fim de comprar droga; QUE, naquela cidade comprou seis tabletes de pasta base de cocaína e quatro de cocaína;
QUE, em Cáceres mesmo o interrogando escondeu a droga em um compartimento do carro situado embaixo do veículo, entre o tanque e um bloco; QUE, por cada tablete de pasta base o interrogado pagou R$ 6.000,00; já no tablete de cocaína o interrogando pagou RS 10.000,00;
QUE, a intenção do interrogando era levar a droga pra Goiás; QUE, não tinha encomenda para a droga, sua intenção era chegar em Goiás e procurar por comprador; QUE, o interrogando saiu de Cáceres e foi até Cuiabá, local em que pegou seu amigo DOUGLAS; QUE, chamou DOUGLAS pra viajar em sua companhia tendo em vista que não tem habilitação; QUE, então na segunda feira p.p. o interrogando e DOUGLAS saíram de Cuiabá por Chapada dos Guimarães; QUE, na data de ontem quando chegavam a Canarana, vindo de Paranatinga, a Fiat Strada deu problema, razão do que precisaram acionar um guincho; [...] (
sic
do id. 142514237 – pág. 24).

Segundo, porque a confissão extrajudicial do apelado é corroborada por outros elementos de prova, em especial pelas declarações dos agentes policiais diretamente envolvidos com a abordagem, que destacaram que
Valtebergesan
, tão logo abordado, assumiu a propriedade do automóvel.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o IPC
Valdivino Vital Amordivino
relatou ter recebido informação de um colega da Polícia Federal sobre um veículo Fiat Strada, supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Confirmou a localização da droga em fundo falso, escondida por uma chapa metálica na parte de baixo do veículo. Asseverou que o apelado
Valtebergesan
se apresentou como o proprietário do automóvel e que
Douglas Brazão
seria o responsável por dirigir, já que somente ele tinha habilitação.

No mesmo sentido de seu colega, a IPC
Célia Oliveira de Moura
relembrou ter recebido informes da Polícia Federal indicando que dois indivíduos transportavam substância entorpecente em um Fiat Strada e que, por problemas mecânicos, acabaram parando na cidade de Canarana. Disse ter percorrido as oficinas da cidade e encontrado automóvel com características similares, em posse dos acusados. Confirmou que o apelado
Valtebergesan
assumiu a propriedade do veículo e que
Douglas Brazão
informou que apenas conduzia o automóvel, já que seu companheiro não tinha habilitação. Por fim, destacou que os entorpecentes foram apreendidos após minuciosa revista e estavam camuflados em um fundo falso, embaixo do veículo.

Nesse ponto, importante relembrar o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a confissão extrajudicial do acusado, quando em sintonia com as demais provas, em especial depoimentos dos agentes policiais, é válida a fundamentação do decreto condenatório e não viola o art. 155 do CPP.

A propósito:

[...] A confirmação harmônica e convergente, em Juízo, pelos policiais militares, acerca da confissão espontânea do Corréu sobre a participação do ora Agravante na prática delitiva e o depoimento das Vítimas, afasta qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no AREsp n. 2.271.319/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023).

Ademais, não há prova de que a confissão de
Valtebergesan
tenha sido forjada ou influenciada, até mesmo porque, ao ser ouvido em juízo, o apelado negou ter sido violentado ou torturado.

Terceiro, porque a versão apresentada pelos acusados em juízo mostrou-se totalmente contraditória, de pouca credibilidade e desprovida de qualquer outro elemento probatório.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o corréu condenado
Douglas Brazão
declarou que foi convidado por
Valtebergesan
para acompanhá-lo em uma viagem até a cidade de Goiânia/GO e negou que tivesse conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos.

Porém, ao ser interrogado em juízo,
Douglas Brazão
mudou sua versão, procurando eximir de culpa o apelado
Valtebergesan
, alterando a dinâmica dos fatos, passando a dizer que teria recebido o veículo de terceiro e que o apelado estava apenas de carona, pois ele pretendia comprar roupas na cidade de Goiânia/GO.

Todavia, a narrativa construída é totalmente fantasiosa, porquanto tenta emplacar que um desconhecido teria oferecido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para levar o veículo à cidade de Goiânia/GO e deixá-lo em um shopping e que aceitou o suposto trabalho sem qualquer questionamento ou desconfiança.

Além disso, o trajeto utilizado pelos acusados (Cuiabá – Chapada dos Guimarães – Campo Verde – Paranatinga – Canarana) indica que eles tentavam viajar por vias de baixa movimentação, em especial por estradas de chão, a fim de evitar abordagens policiais, o que demonstram que ambos tinham conhecimento das substâncias ilícitas no automóvel.

Nesse panorama, a prova oral dos autos revela que as versões judiciais dos réus não encontram nenhum suporte nos demais elementos probatórios, não podendo prevalecer de forma isolada, mormente em confronto com a confissão extrajudicial do apelado, que além de rica em detalhes, foi confirmada pela oitiva judicial dos Investigadores de Polícia.

Portanto, inquestionável que o magistrado singular atribuiu equivocada relevância probatória aos interrogatórios dos acusados e desconsiderou, por completo, as importantes e harmônicas declarações dos agentes policiais, diretamente envolvidos no caso concreto.

Assim, em que pese a compreensão alcançada pelo juízo singular, a prova produzida conduz necessariamente à procedência da acusação, porquanto a prova oral dos autos demonstra, com a certeza necessária, o envolvimento de ambos os agentes na prática delitiva.

Desse modo, acompanho a divergência instaurada pelo e. Revisor, para condenar o apelado
Valtebergesan Rodrigues
, pela prática do crime de tráfico de drogas, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, bem como reconhecer a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da mesma lei, para ambos os apelados, já que incontroverso que a droga seria entregue na cidade de Goiânia/GO.

A fim de evitar tautologia, acompanhado integralmente a dosimetria da pena do apelado
Valtebergesan
, realizada pelo e. Revisor.

Com estas considerações, acompanho o voto do e. Revisor, para
dar provimento
ao apelo ministerial, condenando o apelado
Valtebergesan Rodrigues
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Na outra extensão, acompanho o voto do e. Relator, para reconhecer a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, em desfavor do apelado
Douglas Brazão
, fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023